Tribunal: TCU
Processo: 030.804/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Manoel Silvio Costa Negri (R001-peças 17-18), ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 5.743/2020-TCU-2a Câmara, rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho (peça 9), o qual foi prolatado na sessão de julgamento do dia 26/5/2020-Telepresencial e inserto na Ata 16/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto por Manoel Silvio Costa Negri, ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 3a Região, contra o Acórdão 5743/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.